Tribunal: TJBA
Processo: 8033882-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033882-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: LARISSA CHAVES DIAS ARAUJO

Advogado(s)
:
LIGIA ALONSO CATELA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. USO ADJUVANTE. NEGATIVA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Abemaciclibe, prescrito a paciente oncológica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 25.000,00. A operadora alegou ausência de cobertura contratual em razão da suposta incompatibilidade com as Diretrizes da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se é abusiva a recusa de fornecimento de medicamento com uso adjuvante, prescrito por médico assistente, em razão de ausência de previsão expressa no rol da ANS; e saber se a multa diária fixada na decisão agravada é proporcional e adequada à finalidade coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria tem reconhecido que o fornecimento de fármacos de natureza adjuvante, especialmente em tratamento oncológico, integra a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde, não cabendo à operadora restringir a forma de uso indicada pelo médico assistente.

4. O medicamento em questão possui registro na ANVISA e respaldo técnico-científico. A negativa com base em interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização da ANS afronta o entendimento consolidado do STJ, que reconhece como abusiva a recusa de custeio de tratamento prescrito por profissional habilitado quando a patologia está coberta contratualmente.

5. A operadora não comprovou que o fornecimento comprometeria o equilíbrio contratual ou violaria o princípio do mutualismo, sendo evidente a afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

6. A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 25.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da omissão e à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, não havendo justificativa para sua redução ou exclusão em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente, inclusive de uso adjuvante, quando a enfermidade está coberta pelo contrato e o fármaco possui registro na ANVISA. 2. A fixação de multa diária em tutela de urgência é válida quando necessária para garantir o cumprimento da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 14; RN nº 465/2021 da ANS, arts. 18, X, e 19, X, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJPE, AgInt nº 0000497-29.2023.8.17.9000, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033882-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
LARISSA CHAVES DIAS ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator